Tribunal: TJES
Processo: 5009248-66.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009248-66.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU BBA S.A.
APELADO: PAULO PINTO RANGEL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória, reconhecendo a inexistência de contratos de empréstimo consignado em razão da ausência de comprovação da autenticidade das assinaturas impugnadas pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o ônus da prova da autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor; (ii) verificar se a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório; (iii) analisar se o mero crédito de valores em conta supre a ausência de prova da autenticidade da contratação; e (iv) aferir a adequação da condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula nº 297, do STJ.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.061, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A instituição financeira, ao postular o julgamento antecipado da lide, abdicou da produção da prova pericial grafotécnica, que seria o meio idôneo para dirimir a controvérsia, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual.

A alegação de que o consumidor auferiu proveito econômico não é suficiente para validar um negócio jurídico juridicamente inexistente por ausência de manifestação de vontade, elemento essencial de sua formação.

A ocorrência de fraude na contratação configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula nº 479, do STJ.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
e justificam a condenação à restituição em dobro dos valores, dada a conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 429, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; TJES, ApCiv 5006508-62.2022.8.08.0047; TJES, ApCiv 5002703-69.2023.8.08.0014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5009248-66.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO PINTO RANGEL

APELADO: BANCO ITAU BBA S.A.

Advogado(s) do reclamado: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO, ALINE PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, em face da sentença (id 18508273) proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito e Pedido Indenizatório ajuizada em seu desfavor por
PAULO PINTO RANGEL
.

Na petição inicial (id 18508252), a parte autora, pessoa idosa de 78 anos e aposentada por invalidez, narrou que, ao verificar descontos em seu benefício previdenciário, tomou conhecimento da existência de três contratos de empréstimo consignado em seu nome junto à instituição financeira ré (Contratos nº 619226610, nº 615426511 e nº 623054564), os quais nega veementemente ter celebrado. Afirmou que as assinaturas apostas nos instrumentos são flagrantemente falsas, o que se evidencia pela simples comparação com seu documento de identificação. Requereu, assim, a declaração de inexistência dos negócios jurídicos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

Em decisão inicial (id 18508255), foi deferida a tutela de urgência para suspender os descontos, com base na "
dissociação gráfica entre as assinaturas lançadas nos contratos impugnados e aquela aposta no documento de identificação oficial do autor
", e invertido o ônus da prova em favor do consumidor.

Devidamente citada, a instituição financeira apresentou contestação (id 18508258), defendendo a regularidade das contratações, a demora do autor em reclamar e o fato de que os valores foram creditados em sua conta bancária, o que configuraria aceitação tácita e vedaria o comportamento contraditório.

A parte autora apresentou réplica no id 18508269.

Instadas a especificar provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ids 18508271 e 18508272).

A sentença de primeiro grau (id 18508273) julgou os pedidos procedentes, fundamentando que, com a impugnação da assinatura pelo consumidor e a inversão do ônus probatório, cabia ao banco o dever de provar a autenticidade, o que não fez, pois não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, assumindo o risco de sua inércia. O juízo concluiu pela ausência de manifestação de vontade, declarando os contratos inexistentes e os descontos indevidos, o que justificou a condenação à restituição em dobro e à reparação por danos morais.

Inconformado, o banco interpôs o presente recurso de apelação (id 18508279), insistindo na tese de que o conjunto probatório, em especial o suposto proveito econômico auferido pelo autor, seria suficiente para validar os negócios.

Pois bem. Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo, conforme certificado no id 18508287, bem como houve o recolhimento do devido preparo recursal (id 18508280), razão pela qual deve ser conhecido.

Passo, então, à análise das questões de fundo devolvidas a esta instância revisora.

O ponto fulcral da controvérsia reside em definir sobre quem recai o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor e, consequentemente, verificar se a instituição financeira apelante se desincumbiu de tal encargo processual.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, sujeita, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a vulnerabilidade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e de parcos rendimentos, como no caso do apelado, impõe uma análise criteriosa da conduta do fornecedor de serviços.

Na hipótese dos autos, o apelado, desde a petição inicial, impugnou de forma expressa e veemente a autenticidade das assinaturas constantes nos três contratos de empréstimo consignado. A alegação de falsidade foi, inclusive, o pilar da decisão que antecipou os efeitos da tutela em primeiro grau, dada a visível discrepância entre as rubricas.

Diante de tal impugnação, a distribuição do ônus da prova é matéria regida por norma específica. O artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe "à parte que produziu o documento", quando se tratar de impugnação da autenticidade.

Reforçando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no
Tema 1.061:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Portanto, não resta dúvida de que,
uma vez negada a assinatura pelo consumidor, o dever de comprovar que ela é autêntica era integralmente do banco apelante
. O meio de prova por excelência para dirimir tal controvérsia é a perícia grafotécnica. No entanto, a instituição financeira, mesmo após ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir (id 18508270), manifestou-se expressamente pelo julgamento antecipado do feito, abdicando da produção de qualquer prova suplementar, inclusive a pericial (id 18508272).

Ao fazer essa escolha processual, o banco assumiu o risco de não se desincumbir do ônus probatório que a lei e a jurisprudência vinculante lhe impuseram. A alegação recursal de que o "proveito econômico" do consumidor supriria a necessidade de perícia não se sustenta.

Embora o Tema 1.061 mencione a possibilidade de comprovação por "outro meio de prova", a simples transferência de valores para a conta do consumidor não é prova idônea para atestar a autenticidade de uma assinatura ou a validade do consentimento.

Isso porque, em esquemas de fraude, é comum que o numerário seja inicialmente depositado na conta da vítima justamente para conferir uma aparência de legitimidade à operação, antes de ser desviado por terceiros. Assim, o crédito em conta, por si só, não invalida a alegação de fraude nem comprova que o titular da conta anuiu com o negócio jurídico, especialmente quando a assinatura, elemento formal do consentimento, é categoricamente negada.

A ausência de manifestação de vontade é um vício que atinge o plano da existência do negócio jurídico. Sem consentimento válido, o contrato é juridicamente inexistente, não sendo passível de convalidação por atos posteriores, como a suposta fruição de valores.

Nesse sentido, a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraude é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ. Cabia ao banco apelante, portanto, adotar mecanismos de segurança eficazes para evitar a celebração de contratos fraudulentos, o que evidentemente não ocorreu.
Ao não produzir a prova que lhe competia, o apelante deixou de demonstrar o fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a regularidade da contratação
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor diante de sua hipossuficiência e da verossimilhança das alegações. 4.
Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato quando impugnada pelo consumidor nos termos do art. 429 II do CPC e da tese firmada no tema 1061 do STJ
. 5. A mera juntada de contrato digital desacompanhada de elementos técnicos aptos a demonstrar a validação da assinatura eletrônica como dados de criptografia ip geolocalização ou procedimento de autenticação é insuficiente para comprovar a regularidade da contratação. 6.
A ausência de requerimento e produção de prova técnica pela instituição financeira reforça o não cumprimento do ônus probatório que lhe incumbia
. [...]. (TJES; ApCiv 5006508-62.2022.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Data 09/04/2026).

Corroborando o entendimento, cito outro julgado desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir a responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva configurando fortuito interno nos termos da Súmula nº 479 do STJ.
Impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade mediante perícia grafotécnica ou outro meio idôneo de prova conforme tese firmada no tema 1.061 do STJ e arts. 428 II e 429 II do CPC. A instituição financeira não requereu a realização de perícia grafotécnica limitando-se a alegar a disponibilização do crédito operando-se a preclusão quanto à produção dessa prova e permanecendo não demonstrada a autenticidade da assinatura
. A divergência gráfica entre a assinatura constante do contrato e aquelas presentes nos documentos pessoais e na procuração judicial reforça a inexistência de manifestação válida de vontade do consumidor impondo o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual. [...] (TJES; ApCiv 5002703-69.2023.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Data 27/04/2026).

Colaciono, ainda, recente julgado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E ÔNUS DA PROVA EM DOCUMENTO PARTICULAR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. [...] 7.
Quanto ao ônus da prova, o acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, impondo à instituição financeira a prova da autenticidade do documento impugnado, caso de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
lV. Dispositivo e tese 8. Agravo em Recurso Especial conhecido para conhecer em parte do Recurso Especial e negar-lhe provimento. Tese de julgamento: "1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes com fundamentação suficiente, afastando violação ao art. 1.022 do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o conhecimento das teses que demandam reexame de fatos e provas, como validade da citação, intempestividade dos embargos e preclusão. 3
. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta corte sobre o ônus de provar a autenticidade de documento particular impugnado e a possibilidade de inversão para adiantamento de honorários periciais.
" dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 55, § 3º, 218, 223, 248, § 4º, 281, 411, 429, I e II, 918, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, agint no aresp n. 2.037.830/RJ, relator ministro moura Ribeiro, terceira turma, julgados em 26/6/2023; STJ, RESP n. 1.846.649/ma, relator ministro Marco Aurélio bellizze, segunda seção, julgados em 24/11/2021. (STJ; AREsp 2.814.141; Proc. 2024/0445764-6; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 08/04/2026).

Portanto, a sentença recorrida não representa excesso de rigor formal, mas sim a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova e da jurisprudência consolidada sobre o tema. A ausência de prova mínima da
causa debendi
– a efetiva e válida manifestação de vontade na contratação – impede o acolhimento da pretensão recursal.

No que tange aos danos morais e à repetição do indébito, uma vez declarada a inexistência dos contratos, os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado são manifestamente indevidos.
A privação de parte de verba de natureza alimentar, especialmente de consumidor idoso e em situação de vulnerabilidade, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, sendo a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) adequada e proporcional
. Da mesma forma, a restituição em dobro se justifica pela conduta do banco, que, ao não verificar adequadamente a autenticidade da contratação, agiu de forma contrária à boa-fé objetiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter integralmente a respeitável sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Vitória, 11 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)